Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS CONTESTADAS. APLICATIVO DE PAGAMENTO. PICPAY. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO PELO RECEBIMENTO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança, reconhecendo a legitimidade da cobrança por transações financeiras contestadas, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) determinar se há responsabilidade do apelante pelos valores decorrentes das transações realizadas por meio da plataforma da apelada, afastando a alegada falha na prestação do serviço.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação combate especificamente os fundamentos da sentença e apresenta razões que tratam do caso concreto, motivo pelo qual se afasta a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
4. Os documentos apresentados pela instituição autora, incluindo relatório técnico detalhado e dossiê das transações, demonstram que os valores contestados foram direcionados à conta vinculada ao apelante, sendo ele o beneficiário direto das operações.
5. Os extratos bancários juntados pelo próprio apelante revelam correlação temporal e material com os valores das transações impugnadas, além da posterior movimentação para conta de pessoa identificada como próxima ao recorrente.
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, exige prova inequívoca da falha na prestação do serviço, o que não se verifica no caso, sendo legítima a cobrança dos valores pelo uso da plataforma.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera reprodução de argumentos anteriores não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que as razões recursais enfrentem os fundamentos da sentença. 2. A presença de elementos que demonstram o recebimento e a movimentação dos valores pelo usuário afasta a alegação de irregularidade na cobrança.